Tribunal: TJPA
Processo: 0813142-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813142-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN ALENCAR CARDOSO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROGRESSÃO DE REGIME COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. À AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, DESTINADA A APENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO, DEVE-SE CONFERIR UMA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA AO ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE AUTORIZA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DAQUELES QUE ESTÃO A CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE 56.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente agravo.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por
JHONATAN ALENCAR CARDOSO
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (ID 7161509), que determinou a progressão para o regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica.

Em razões recursais, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a inexistência de casa de albergado para execução da pena privativa de liberdade em regime aberto, não autoriza o Estado - Juiz a impor medida mais severa ao apenado do que a prevista na lei.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo.

A decisão agravada foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo c
onhecimento e improvimento
Do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O agravante postula, em linhas gerais, a reforma da decisão que deferiu a progressão para regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Para melhor entendimento, transcrevo parte, que interessa, da decisão agravada (ID 7161509):

“...Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

...

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.”

Convém ressaltar que a aplicação de monitoração eletrônica aos condenados que se encontram em regime domiciliar, encontra respaldo na letra da lei, especificamente no art. 146-B, da Lei de Execução Penal.

Contudo, face à ausência de casa de albergado no Estado, destinada a apenados que cumprem pena em regime aberto, deve-se conferir uma interpretação mais ampla ao art. 146-B, da Lei de Execuções Penais, que autoriza a monitoração eletrônica daqueles que estão a cumprir pena em regime domiciliar.

Isso a fim de possibilitar, inclusive, o cumprimento da Súmula Vinculante nº 56 que estabelece que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de aplicação conjunta de prisão domiciliar com a medida de monitoração eletrônica, à semelhança do abrandado do rigor das restritas hipóteses previstas pela norma para a concessão de prisão domiciliar àqueles que se encontram em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana.

Por oportuno, destaca-se que, em recente decisão, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, no Habeas Corpus nº 433728, bem pontificou que Segundo o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, o Juízo Singular, ao estabelecer o cumprimento da pena em regime domiciliar, poderá determinar a monitoração eletrônica, sem que tal medida seja considerada desproporcional (HC 433728, Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/03/2018).

É certo que a monitoração eletrônica não confere tratamento prejudicial aos sentenciados que estão a cumprir pena em regime aberto, na medida em que também visa cumprir comando legal relativo à fiscalização do dever de o apenado recolher-se à sua residência em período noturno e nos dias de folga, previsto no art. 36, §1º, do Código Penal, in verbis:

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Conforme o programa de monitoração exige-se do sentenciado o seu recolhimento domiciliar aos domingos e feriados e, das 22h às 5h, nos demais dias, estando, livre, portanto, nos outros períodos para locomover-se e desempenhar suas atividades.

Logo, não se pode dizer que ele esteja sendo monitorado 24h por dia ou que o uso de tornozeleira lhe seria prejudicial, visto que somente nos períodos obrigatórios e previstos em lei, é que o apenado estará sendo efetivamente monitorado pelo Estado.

Especificamente quanto ao ponto, urge pontuar que a monitoração eletrônica constitui instrumento mais eficaz e barato, se comparada com as medidas fiscalizatórias de visitação noturna à residência do sentenciado.

Além disso, por encontrar-se cumprindo pena, é certo que alguns direitos relacionados ao seu direito de locomoção não lhe serão aplicados de maneira plena, assim como ocorre com aqueles que estão a cumprir a reprimenda em casa de albergado ou estabelecimento similar.

Outrossim, registre-se que o uso de tornozeleira eletrônica não desestimula a autodisciplina e senso de responsabilidade que deve ser cultivado pelo agravante que se encontra em regime aberto, tampouco representa medida ilegal ou abusiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do agravo e
nego provimento.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/03/2022